Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015915-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), DIEGO BAZAN SOUZA - CPF: 030.570.651-98 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO – OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 - LEGALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 204/04 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança
, impetrado por Diego Bazan Souza contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo Presidente da autarquia previdenciária estadual, concedeu, em parte, a segurança para determinar ao Impetrado que se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão exercido pelo Impetrante (id 133777179).

Recorrem sob o argumento de que a cessação dos descontos das contribuições previdenciárias sobre os valores recebidos pelo Recorrido a título de adicional remuneratório eventual,
afronta o disposto no art. 40 e art. 149, § 1o, que confere autonomia aos Estados para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, cuja regulamentação, em âmbito estadual, se dá por meio da Lei Complementar Estadual no 202/2004
- que dispõe que a base de cálculo para incidência de contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Defendem a
legalidade da incidência da contribuição previdenciária em tal situação e a não aplicação do Tema 163 do STF, já que detém competência constitucional para legislar sobre o regime próprio, cuja previsão legal é de que a referida contribuição incide sobre a remuneração total do servidor, vantagens permanentes ou temporárias. Aliado a isso, ao contrário do afirmado na sentença, a Fazenda Pública Estadual cumpre o
decisium
do STF.

Consignam a distinção do conceito de remuneração em âmbitos federal e estadual, o que impactaria na base de cálculo dos benefícios previdenciários, inclusive da aposentadoria dos servidores.

Pontuam, que no âmbito estadual, todos os descontos são levados em consideração na aposentadoria devido a fórmula de cálculo.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da r. sentença (id. 133777186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, José Zuquetti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 140798197).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório explicitado acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto pelo
Estado de Mato Grosso
e o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, contra a sentença que concedeu
a segurança para determinar ao ente estatal e à autarquia previdenciária que se abstenham de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão exercido pelo servidor público impetrante, ora Recorrido (id 133777179).

Cinge-se a controvérsia em saber se incide, ou não, o desconto previdenciário sobre o adicional relativo ao cargo em comissão/função gratificada exercida por servidor público efetivo deste Estado.

A ação mandamental objetiva a cessação dos descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela remuneratória proveniente do cargo em comissão que exerce o Impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data de impetração (id. 133777151).

O magistrado concedeu a segurança, em parte, para determinar as autoridades coatoras se abstenham de descontar da remuneração do cargo em comissão exercido pelo Impetrante/Recorrido a contribuição previdenciária, decisão objeto deste recurso, cujo fundamento principal defende a legalidade do citado desconto
em razão da autonomia aos Estados para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores.

A prova revela que o Impetrante/Recorrido, servidor público estadual efetivo no cargo de Técnico Administrativo Educacional, com data de exercício em 18/11/2011, exerce cargo em comissão de Secretário de Escola na estrutura da Secretária de Educação deste Estado (id 133777154).

O art. 149, §1o, da Constituição Federal, dispõe sobre a competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do tema contribuição previdenciária,
in verbis
:

“Art. 149 [...]

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”

Como se vê, a Carta Magna delegou aos Estados e Municípios a competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de cada ente estatal, individualmente.

A Suprema Corte recentemente fora instada a se manifestar sobre demanda análoga referente a servidores do Estado de Mato Grosso, ocasião em que consignou que a controvérsia há de ser analisada a partir da legislação local específica, ou seja, a verificação “no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie” (STF - ARE 1361775 MT 1000858-72.2016.8.11.0001, Relator Min. EDSON FACHIN, julg. em 28/04/2022).

A Legislação Complementar de regência da previdência dos servidores estaduais, a LC no 202/2004, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003, prevê o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais efetivos sobre a “remuneração total”, sendo esta, por sua vez, concebida pela Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas de Mato Grosso) como “o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual”.

Disso resulta que tais acréscimos serão levados em consideração no ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1o da Lei 10.887/2004.

Logo, como no caso em exame, o Recorrido ingressou no serviço público estadual após a vigência da Emenda Constitucional no 41/03, impõe-se a aplicação da técnica hermenêutica do
distinguishing
com relação à tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163), para reconhecer que, no âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual no 04/90.

Vale, ainda, consignar que a e. Turma Recursal, em julgamento de Uniformização de Jurisprudência – Tema 02 – elaborou Enunciado no sentido de que:

“É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001)

Dessa forma, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se sustenta, porquanto afronta matéria já sedimentada em Tribunal Superior, bem como na Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA
. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

Recurso improvido.

(N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO –
PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE CARGO EM COMISSÃO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE CONFISCO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre o adicional noturno, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder. Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1008123-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PROVIMENTO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, para reforma a sentença recorrida com a denegação da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023